Tribunal: STF
Processo: ARE 1388008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Lesão corporal leve - Lei Maria da Penha - Suficiência probatória - Provimento aos recursos acusatórios para condenação - Pena definida no mínimo legal, com fixação de regime aberto e concessão de "sursis".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A perícia demonstra a materialidade delitiva. Constatadas “escoriações na região anterior do antebraço esquerdo, região anterior do antebraço direito e face lateral da coxa esquerda”, provocadas por agente contundente (fl. 12). Compatíveis, pois, com a narrativa da vítima de que atacada por chutes e socos nessas áreas.



    Resta saber se a prova colhida permite atribuir a autoria das lesões ao réu.



    E quanto a isso, igualmente não há dúvidas.



    A ofendida sempre indicou o companheiro como o agressor, de forma segura e coerente. O acusado se limitou a refutar a investida e a aventar hipóteses para os machucados. Derivariam da prática de esportes ou de brincadeiras com os filhos.



    Todavia, essas possibilidades restaram cabalmente afastadas pelo contundente depoimento de Sueli. Naquela data, o ambiente entre o casal era de extrema animosidade. O recorrido bradava e xingara Liziane durante todo o dia. Passou a noite na casa e atestou que os desentendimentos entre os patrões prosseguiram. Houve gritos. De manhã, a vítima falou que fora espancada e exibiu lesões nos braços e coxas, inexistentes na véspera. Logo, não poderiam ser resultado de práticas esportivas ou brincadeiras com os filhos. 



    Reitere-se que, ao contrário do que diz a sentença, as escoriações são compatíveis com o reportado, isto é, chutes e socos nos braços e costas. A própria perícia fala em lesões por agente contundente. Absolutamente despropositado o argumento do Juiz de que o “enfático” relato da ofendida, por aludir a agressões “violentas”, não se coadunaria com ferimentos leves. Subjetiva a avaliação de cada pessoa sobre o que configuraria um ataque “violento”. Ponderar a respeito é arriscar conclusões com base em meras ilações. O que importa é que, inegavelmente, houve lesão. E tudo mostra que o autor foi Pedro.



    Se havia litígios constantes entre o casal, inclusive com a propositura de ações cíveis, e se o comportamento de Liziane era explosivo e descuidava dos filhos, como disse a funcionária da escola das crianças, trata-se de questões que não excluem o que ocorreu no caso aqui abordado. Afinal, incontestável que a vítima apresentava machucados no corpo, enquanto o réu, não.



    Ademais, sem maior significado que a ofendida tenha esperado cinco dias para registrar a ocorrência. Cediço que, em casos de violência doméstica, nem sempre o socorro é requerido de imediato pela vítima. A situação pode perdurar por anos. Motivos vários e pessoais podem justificar o retardo. E, de qualquer forma, o atraso não elide a existência das lesões, confirmadas por Sueli na manhã seguinte às agressões, mas ainda visíveis quando do exame de corpo de delito.



    Em suma, de rigor a condenação do réu como incurso no art. 129, § 9º, do CP, suficientes os elementos de convicção para tanto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente